Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INQUÉRITO. INDICIAMENTO. PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de indenizatória por danos materiais e morais. Recurso dos autores visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais. Investigação policial e processo criminal. Falta de provas. As disposições constitucionais relacionadas com a responsabilidade civil do Estado por falta do serviço, constantes do art. 37, § 6o. da Constituição Federal, não servem para impor responsabilidade pela persecução penal, especialmente quando esta se dá de forma regular e se conclui pela absolvição do acusado por falta de provas. Nesse campo a responsabilidade do Estado se dá apenas com fundamento em erro judiciário (art. 5o., inciso LXXV da CF). Narram os autores que foram indiciados pelo crime de “lavagem de dinheiro”, e que, em razão de irregularidade em inquérito policial, tiveram de suportar, indevidamente, prisão cautelar (temporária), além de responderem a processo criminal em o qual foram absolvidos por ausência de provas do cometimento da infração. Todavia, as provas do processo não indicam nenhuma ilicitude no procedimento investigativo. Os autores haviam depositado, junto à CEF, em cinco envelopes diferentes, 5 notas “queimadas” de R$ 50,00, que denotavam decorrer de explosão. Ao ser acionada pelo gerente do banco, a autoridade policial apurou indícios de autoria e materialidade do crime e indiciou, de forma escorreita, os autores. O indiciamento em inquérito policial não é fato, por si só, suficiente para indenização por danos morais, pois se insere no âmbito das funções da autoridade policial. Nesse quadro, sem demonstração de ilicitude do procedimento, não tem espaço o pleito indenizatório. Precedente (Acórdão 592707, 20100710205106ACJ). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J